Tribunal: TJSP
Processo: 2278018-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de ação revisional de contrato, com repetição de indébito. Realização de perícia e adiantamento pela ré dos honorários estimados. Deliberação que assim já se havia assentado na fase de conhecimento. Além disso, a perícia no caso foi determinada em função da impugnação ao cumprimento apresentado pela ré, em que aduzido excesso. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de ação revisional de contrato, com repetição de indébito. Realização de perícia e adiantamento pela ré dos honorários estimados. Deliberação que assim já se havia assentado na fase de conhecimento. Além disso, a perícia no caso foi determinada em função da impugnação ao cumprimento apresentado pela ré, em que aduzido excesso. Decisão mantida. Recurso desprovido.